Tribunal: TJSP
Processo: 1025548-75.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE CONDENOU A OPERADORA DE SAÚDE RÉ AO CUSTEIO INTEGRAL DA CIRURGIA REALIZADA, BEM COMO, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$10.000,00 - INSURGÊNCIA DA RÉ - DESCABIMENTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - PROVA PERICIAL DISPENSÁVEL - URGÊNCIA DEMONSTRADA - SENTENÇA FORA EXTRA

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE CONDENOU A OPERADORA DE SAÚDE RÉ AO CUSTEIO INTEGRAL DA CIRURGIA REALIZADA, BEM COMO, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$10.000,00 - INSURGÊNCIA DA RÉ - DESCABIMENTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - PROVA PERICIAL DISPENSÁVEL - URGÊNCIA DEMONSTRADA - SENTENÇA FORA EXTRA PETITA- NÃO OCORRÊNCIA- OBRIGAÇÃO DE FAZER RECONHECIDA TAL QUAL PLEITEADO PELO AUTOR À INICIAL - CIRURGIA ERA MESMO DE URGÊNCIA, ANTE O RISCO DE PERDA DO RIM DIREITO E INFECÇÕES URINÁRIAS, QUE COLOCAVAM EM RISCO A VIDA DO PACIENTE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS BEM ARBITRADA - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.